Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007376-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA
AGRAVADO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de a parte agravante não manifestar interesse em saldar a dívida decorrente do Contrato Particular de Compra de Venda de Veículos com Reserva de Domínio e Nota Promissória Correspondente firmado pelas partes em março/2007 (ID 40741585) e que atualmente encontra-se no valor de R$ 158.590,48 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), foi deferida penhora no percentual de 30% do salário da executada, o que, a princípio, não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Ademais, no que diz respeito aos valores penhorados na conta poupança (30%), verifica-se que a execução tramita desde o ano de 2016, não sendo suficiente para suspensão da decisão recorrida o fato de a penhora ter recaído sobre valores depositados em conta poupança.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora